Tribunal: TJES
Processo: 5025547-81.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025547-81.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHIRLEY DA GRAÇA BRUN
RECORRIDO: ANDRE RICARDO LINO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025547-81.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SHIRLEY DA GRAÇA BRUN

RECORRIDO
: ANDRE RICARDO LINO DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONFLITO ENTRE VIZINHOS EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OFENSAS, RECLAMAÇÕES INFUNDADAS E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À RECORRENTE.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação do juizado especial em que o autor ANDRE RICARDO LINO DE ALMEIDA, residente no Edifício Nebraska, apartamento n.° 201, intentou contra sua vizinha, SHIRLEY DA GRAÇA BRUN, residente no apartamento n.° 101, alegando que vem sendo constantemente alvo de reclamações injustas e desproporcionais por parte da ré. Assevera ter tentando uma solução pacífica com sua vizinha, no entanto foi surpreendido com respostas agressivas, que culminaram na deterioração do convívio social. Em razão disso, busca uma medida liminar inibitória para que a ré seja compelida a cessar com as ofensas, intimidações, reclamações, gritos em face do autor e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação em danos extrapatrimoniais no valor de R$ 36.360,00 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado, suscitando preliminares e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova testemunhal produzida pelo síndico do edifício deveria ser desconsiderada por suposta parcialidade; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, a recorrente defende a parcialidade da testemunha ‘Márcio Alexandre Torres Dias’ ouvida em juízo, sob o fundamento de que mantém relação de inimizade com o depoente, o que, sob sua ótica, configura conflito de interesses capaz de macular o depoimento prestado.

5. Nos termos do artigo 447, § 3º do CPC, considera-se suspeita a testemunha que tenha interesse no litígio ou que seja amiga íntima ou inimiga capital de qualquer das partes. No caso dos autos, porém, não há elementos credíveis que demonstrem a inimizade histórica da requerida contra o depoente, tampouco ficou demonstrado que o depoimento teria sido direcionado à produção de prova em prejuízo de uma das partes, tratando-se de testemunho colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, não há que se falar em nulidade ou imprestabilidade do depoimento da referida testemunha.

6. No mérito, insurgiu em relação ao “quantum” indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante. Diz que o valor é excessivo em face das circunstâncias as quais ensejaram a condenação, importando em enriquecimento sem causa. Ao final complementa dizendo que a recorrente é aposentada, cuja renda mensal gira em torno de R$ 1.562,00 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais), sendo uma condenação dessa magnitude prejudicial à sua subsistência.

8. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do
quantum
indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

9. No caso dos autos entendo que as repercussões do dano são abrangentes, que vão desde perturbações injustas à agressões verbais múltiplas, acompanhadas de acusações infundadas destituídas de qualquer senso de razoabilidade, o que evidencia a gravidade da conduta e justifica o valor fixado. Ressalta-se, ademais, que a reparação pecuniária também cumpre função pedagógica, a fim de dissuadir a ofensora de futuras reincidências, preservando-se o bom convívio social entre os condôminos. Assim, entendo que a quantia fixada pelo deve ser mantida em seus próprios termos.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)